Tribunal: TCU
Processo: 005.720/2007-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8350/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento de decisão exarada por meio do Acórdão 5811/2012-TCU-Primeira Câmara , Relator: José Mucio Monteiro, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação de apresentação de informações, item 9.13.1 do Acórdão 5811/2012-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar os presentes autos, nos termos do inciso III do art. 169 do regimento interno; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.720/2007-1 - MONITORAMENTO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.007/2015-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.008/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.526/2006-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 015.006/2015-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alessandro Buarque Couto (XXX.694.845-XX); Antônio Esmeraldo de Melo (XXX.884.445-XX); Baumer S A (61.374.161/0001-30); Beth Med Produtos Medicos e Hospitalares Eireli (32.872.368/0001-36); Carla Patrícia Silva (XXX.875.175-XX); Carlos Magno Costa Garcia (XXX.358.035-XX); Datamed Ltda (38.658.399/0001-75); Edney Freire Caetano (XXX.347.505-XX); Edvar Freire Caetano (XXX.315.405-XX); Eumed Comércio, Importação e Exportação Ltda (74.564.220/0001-84); Ilmar Valois Galvão (XXX.644.745-XX); Janis Louise Jordan (XXX.660.305-XX); Jessé Pereira da Silva Júnior (XXX.335.025-XX); José Carlos Pinheiro da Silva (XXX.565.645-XX); José Wagner de Queiroz (XXX.537.603-XX); Leulira Silva Santana (XXX.725.735-XX); Magnolia Oliveira Fortes (XXX.460.985-XX); Maria Cristina Andrusyszyn Celino (XXX.436.835-XX); Maria Cristina Silva de Menezes (XXX.831.795-XX); Maria Ivone Vieira Silva (XXX.924.305-XX); Maria dos Santos Rezende Cardoso (XXX.434.905-XX); Mário Sérgio Passos Nascimento (XXX.004.305-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rodolfo de Souza Gouveia (6494/OAB-SE), representando Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe e Magnolia Oliveira Fortes; Fabiana Ganem Leal Gualberto (80346/OAB-MG), representando Datamed Ltda; Lúcio Mauro de Freitas (37326/OAB-DF), representando José Carlos Pinheiro da Silva; Cascia Maria Freire de Barros (624/OAB-SE), representando Mário Sérgio Passos Nascimento, Maria dos Santos Rezende Cardoso, Maria Cristina Andrusyszyn Celino, Leulira Silva Santana, Carlos Magno Costa Garcia e Antônio Esmeraldo de Melo; Maria Angélica Bastos Nascimento de Campos (1219/OAB-SE) e outros, representando Janis Louise Jordan; Thiago José de Carvalho Oliveira (3871/OAB-SE) e outros, representando Beth Med Produtos Medicos e Hospitalares Eireli; Lucas Cardinali Pacheco (4984/OAB-SE) e outros, representando Edvar Freire Caetano; Lais Linares Gonzalez Lacorte (317540/OAB-SP) e outros, representando Baumer S A; André Luis Pereira Oliveira (4274/OAB-SE), representando Edney Freire Caetano. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.